Tribunal: TJMT
Processo: 1015511-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015511-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), VAGNER GASTAO CAPELLI - CPF: 340.546.422-68 (AGRAVANTE), LUCIA DE ASSIS CAPELLI - CPF: 340.548.122-87 (AGRAVANTE), CHRISTOPHER ANDREW WOOLLEY - CPF: 001.741.818-68 (AGRAVADO), ANA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA RUBIAO - CPF: 138.243.458-89 (AGRAVADO), LUCIANO JOSE ALVARES RUBIAO - CPF: 043.283.969-00 (AGRAVADO), IEZO SILAS CAPPELLI - CPF: 147.252.662-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NORI JORGE POLLES - CPF: 614.828.039-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 653.661.742-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO TONETTA - CPF: 469.250.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANQUE RONALDO DOS ANJOS - CPF: 935.418.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ABIDIAS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 495.934.045-20 (AGRAVADO), JOSE NUNES DOS SANTOS - CPF: 143.036.122-00 (AGRAVADO), ELAINE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.332.621-92 (AGRAVADO), ERICA ALESSANDRA FERNANDES - CPF: 922.243.262-20 (AGRAVADO), ESPERENDEUS FERNANDES LAGES - CPF: 215.920.636-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA ALESSANDRA FERNANDES - CPF: 922.243.262-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.332.621-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NUNES DOS SANTOS - CPF: 143.036.122-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ABIDIAS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 495.934.045-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONFUSÃO COM O MÉRITO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela provisória de urgência demanda a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

2. A alegação de vício de consentimento na formação do contrato que se pretende a anulação configura matéria complexa que se confunde com o próprio mérito da demanda, exigindo cognição exauriente e ampla instrução probatória para sua aferição.

3. A eventual constrição de valores em nome dos agravantes, decorrente de execução fundada no contrato objeto da ação anulatória não caracteriza, por si só, perigo de dano concreto e irreparável, especialmente quando existem meios próprios de impugnação na via executiva.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VAGNER GASTÃO CAPELLI e LUCIA DE ASSIS CAPELLI
em face decisão interlocutória proferida na
Ação de Anulação de Negócio Jurídico nº 1000839-06.2020.8.11.0105
, ajuizada contra
CHRISTOPHER ANDREW WOOLLEY, LUCIANO JOSÉ ALVARES RUBIÃO e ANA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA RUBIÃO
, ora agravados, que
indeferiu a tutela de urgência
, objetivando a declaração de nulidade do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel, firmado entre as partes, sob alegação de vício de consentimento, sustentando que foram induzidos em erro essencial, uma vez que o contrato envolvia área diversa daquela de sua posse e intenção negocial.

Os agravantes informaram que ajuizaram a ação originária visando anular
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel
celebrado entre eles e os agravados com fundamento nos artigos 138 e 171, inciso II, do Código Civil, alegando a ocorrência de vício de consentimento.

Declaram que o contrato foi firmado em
27/12/2019
, tendo como objeto a aquisição de uma área de
53,8209 hectares
.

Afirmam que são possuidores de uma área maior, de
2.127,7535 hectares
, objeto de Ação de Usucapião Extrajudicial nº 7.101/2018) e também alvo de Ação Reivindicatória nº 1011963-18.2019.8.11.0041, movida pelos agravados.

Sustentam que foram induzidos em erro ao assinar o documento, acreditando tratar-se apenas da aquisição da área menor (53 hectares), sem renunciarem aos direitos sobre a área maior que ocupam há anos.

Enfatizam que os agravados, de forma ardilosa, utilizaram o contrato junto à ação reivindicatória, apresentando uma petição que sugeria a existência de acordo entre as partes, o que ensejou a homologação judicial, embora os agravantes não tivessem efetivamente firmado qualquer termo nesse sentido.

Afirmam que, em
28/03/2025
, os agravantes formularam pedido de tutela de urgência incidental na ação originária, requerendo a suspensão dos efeitos do contrato, principalmente em razão do bloqueio da quantia de
R$ 100.895,43 (cem mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos)
via SISBAJUD em Execução Por Quantia Certa nº 1000718-07.2022.8.11.0105, movida com base no mesmo contrato.

Ponderam que magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não estavam presentes os requisitos autorizadores, fundamentando que o pedido de tutela antecipada se confunde com o próprio mérito da demanda; não há prova inequívoca de perigo de dano concreto, atual e irreparável; e eventual constrição de valores deve ser resolvida na demanda própria.

Neste recurso, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato impugnado, sob o argumento de que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, ante a probabilidade do direito evidenciada pelo vício de consentimento e perigo de dano materializado no bloqueio de valores e risco à posse que exercem sobre a área maior.

Por fim, pugnam pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para manter suspensos os efeitos do
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
impugnado, bem como os
atos de execução dele derivados, notadamente o bloqueio de valores promovido via SISBAJUD
.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida pelos agravantes, consistente na suspensão dos efeitos do
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel
firmado entre as partes em
27/12/2019
, bem como os atos de execução dele derivados, notadamente o bloqueio de valores promovido via SISBAJUD.

Para melhor compreensão transcrevo um fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito Substituto Guilherme Leite Roriz:

“(...)
É o breve relatório.

Decido
.

A tutela de urgência de natureza antecipada exige a presença cumulativa de três requisitos: a) a probabilidade do direito; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento.

Isso é o que dispõe o artigo 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...).

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso concreto, verifica-se que não se encontra presente a probabilidade do direito, tendo em vista que o pedido de tutela antecipada confunde-se com o próprio mérito da demanda, qual seja, a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

A antecipação dos efeitos da tutela definitiva neste momento processual inviabilizaria eventual reversão do provimento, o que é vedado pela jurisprudência consolidada, por implicar em irreversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, embora os requerentes aleguem prejuízo financeiro e instabilidade decorrente da manutenção do contrato, não se observa nos autos prova inequívoca de perigo de dano concreto, atual e irreparável.

O risco invocado é, em verdade, consequência natural da controvérsia estabelecida e será avaliado à luz das provas a serem colhidas em instrução processual.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em situação análoga, onde se entendeu pela necessidade de dilação probatória para aferição da existência de vício na formação do negócio jurídico e de eventual abuso de direito:

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Consórcio. Rescisão Contratual. Tutela de Urgência. Bloqueio de Valores. Indeferimento. Recurso Provido.

I. Caso em Exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu tutela de urgência, determinou o bloqueio judicial de R$ 25.092,71 (vinte e cinco mil, noventa e dois reais e setenta e um centavos) e proibiu a inclusão do nome dos Autores/Agravados nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão.

Verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos ou se a decisão deve ser reformada e afastada a ordem do bloqueio.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não restaram evidenciados no caso concreto.

A análise da alegação de vício de vontade demanda dilação probatória; de conseguinte, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelos Autores/Agravados.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Se o Contrato de Consórcio foi assinado pela parte e nele constam informações sobre o negócio jurídico, não é possível, no juízo de cognição sumária, averiguar a existência de vícios de consentimento, pois é necessária dilação probatória. 2. A concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores exige a demonstração concreta dos requisitos do artigo 300 do CPC
.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: TJDF, RAI 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023.” (N.U 1030424-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025) (grifo nosso)

Além disso, eventual constrição de valores em nome dos requerentes deve ser resolvida na demanda própria, com as impugnações existentes no ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado incidentalmente na petição do ID. 188716917.

No mais, suspendo a decisão que determinou a citação dos requeridos por edital (ID. 178049758
), pois os requeridos possuem demandas em desfavor dos requerentes, sendo que é dever das partes a atualização dos endereços.

Sendo assim,
intimem-se os requerentes, através de seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar o endereço atualizados dos requerentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colniza/MT, datado e assinado digitalmente.

GUILHERME LEITE RORIZ

Juiz de Direito Substituto”

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravante, concernente a suspensão dos efeitos do
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel
firmado entre as partes, nada decidindo sobre atos de execução dele derivados, notadamente o bloqueio de valores promovido via SISBAJUD.

Desta forma, o presente agravo de instrumento somente de se ater o pedido de suspensão do contrato, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada, tanto com relação à suspensão dos efeitos do
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel
firmado entre as partes, quando os atos de execução dele derivados, notadamente o bloqueio de valores promovido via SISBAJUD.

Isto porque, a probabilidade do direito, como requisito para concessão da tutela de urgência, deve ser demonstrada de forma robusta, com elementos que evidenciem, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado. No caso em exame, não vislumbro tal requisito.

Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a pretensão formulada pelos agravantes na tutela de urgência - suspensão dos efeitos do contrato - confunde-se com o próprio mérito da demanda principal - anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, como bem salientou o juízo singular.

Embora não seja vedada a antecipação dos efeitos do pedido final, a coincidência entre a tutela provisória e o pedido principal exige cautela redobrada na apreciação dos requisitos, de modo a evitar o prejulgamento do mérito.

Ademais, o contrato impugnado, conforme descrito nos autos, possui cláusula expressa mencionando a existência da
Ação Reivindicatória nº 1011963-18.2019.8.11.0041
, na qual os agravantes figuram como réus, inclusive, tal circunstância afasta, ao menos em análise preliminar, a alegação de total desconhecimento dos agravantes quanto ao litígio envolvendo a área.

Ademais, a declaração do engenheiro que mediu a área e figurou como testemunha no contrato, embora possa ser considerada na instrução processual, não tem o condão, por si só, de comprovar o alegado vício de consentimento, especialmente porque foi produzida unilateralmente, sem o contraditório.

Não é de se olvidar que os contratos gozam de presunção de validade, sendo necessária prova robusta para desconstituí-los, especialmente quando se alega vício na manifestação de vontade.

Se não bastasse, os agravantes são maiores e capazes, celebraram instrumento formal de compra e venda, presumivelmente cientes de seu conteúdo e efeitos, o que demanda, para eventual anulação, prova inequívoca do alegado vício, não demonstrada neste momento processual.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se constata sua caracterização – até porque, os agravantes fundamentam o
periculum in mora
na existência de bloqueio judicial de valores em ação executiva conexa, baseada no contrato cuja anulação se pretende.

Todavia, como bem destacou o juiz singular, a existência de bloqueio judicial em processo autônomo de execução não constitui, por si só, perigo de dano concreto e irreparável, uma vez que o ordenamento jurídico prevê meios próprios de impugnação na via executiva, como embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, a depender do caso.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EM TRÂMITE. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS PRÓPRIOS DE DEFESA NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera existência de ação declaratória questionando a validade de título executivo não é suficiente para suspender execução em curso, devendo a parte interessada utilizar-se dos mecanismos processuais adequados na própria execução, como embargos ou exceção de pré-executividade. 2. Agravo de instrumento desprovido." (
TJMT, AI 1015632-54.2019.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020)

Ademais, eventual constrição patrimonial decorrente de título executivo aparentemente válido (ainda que posteriormente venha a ser anulado) constitui consequência natural do sistema processual e não caracteriza, isoladamente, perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência na ação principal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025